Tribunal: TJDFT
Processo: 0717306-62.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO ENCARTADO AOS AUTOS. PENA ESTIPULADA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA ESTABELECIDO FORA O MAIS BENÉFICO, O ABERTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Roubo. Tomada de celular de ex-companheira. A materialidade e a autoria do crime sob análise restaram devidamente comprovadas pela documentação probatória, coerente e harmônica, acostada aos autos, especialmente, pelo depoimento da vítima, do informante, das circunstâncias do crime e da confissão parcial do réu.
2. A pena privativa de liberdade e a pecuniária foram estabelecidas no patamar mínimo legal, bem como o regime de pena estabelecido fora o mais benéfico, qual seja, o aberto.
3. Negado provimento ao recurso.